Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720090-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR AGRAVADO: ENGEFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON MACHADO DE AGUIAR contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0088853-98.2009.8.07.0001, movido por ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de suspensão do leilão designado e rejeitou, liminarmente, a alegação de impenhorabilidade do imóvel, ante a preclusão da questão. Na oportunidade, condenou o executado às penalidades dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, no patamar de 5% do valor atualizado da causa (ID 128310286, origem). Em suas razões (ID 36482565), alega fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à sua subsistência. Afirma estar aposentado – recebendo proventos no valor de R$ 3.533,12 –, sendo arrimo de família e pessoa idosa, com elevados gastos com cuidados de saúde e sem qualquer outra fonte de renda ou bens. Sustenta que nenhuma das empresas enumeradas em sua declaração de imposto de renda possui movimentação financeira, nunca tendo exercido atividade de fato. Por conseguinte, tece considerações acerca do descabimento da multa aplicada pelo Juízo a quo, bem como da impenhorabilidade do bem levado à leilão – pois, segundo alega, constitui bem de família – e da ausência de preclusão da matéria. Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça não fora pleiteada na origem. Lado outro, restou indeferida em ação associada aos presentes autos, sob os seguintes fundamentos: “Condeno o autor ao pagamento de custas, pois a documentação acostada aos autos revela que é sócio em diversas empresas, auferindo renda suficiente para pagamento das despesas da demanda” (ID 128059854, p. 03 - 0720629-13.2022.8.07.0001 - grifo acrescido). Com efeito, da declaração de imposto de renda apresentada (ID 36482595, p. 13/22), extrai-se que o agravante possui cotas de capital de diversas empresas. Embora alegue que nenhuma delas tenha exercido atividade de fato ou possua movimentação financeira, limita-se a apresentar a documentação relativa a algumas delas – as quais constam no informe como “inativa”. Todavia, não há qualquer documento relacionado às demais pessoas jurídicas – sobre as quais, frise-se, não há informação de inatividade na declaração –, o que obsta a análise do pleito nesta oportunidade. Desse modo, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator